Tribunal: STF
Processo: HC 243529
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E HISTÓRICO RECENTE DE ATO INFRACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Degmar dos Santos Silva, advogado, em 4.7.2024, em benefício de Helio dos Santos Pinheiro, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.5.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 913.344/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 27.3.2024, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 7). 



    Em 28.3.2024, o juízo da Vara Plantão da comarca de Marília, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (e-doc. 12).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2089825-81.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo a ordem sido denegada pela 11ª Câmara de Direito Criminal em 10.4.2024 (e-doc. 4).



     



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 913.344/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas em 13.5.2024 (e-doc. 5).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.



    Alega que, “no que tange à fundamentação da prisão preventiva, a decisão ilegal centra-se, principalmente, em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado (tráfico de drogas), mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do paciente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a não comprovação da existência de trabalho lícito pelo acusado não implica presunção de dedicação à narcotraficância” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “a prisão preventiva do paciente, primário, com 18 anos de idade, preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de quantidade não expressiva de droga, é contraproducente do ponto de vista da política criminal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante de todo o exposto, estando presente o fumus boni juris e o periculum in mora, requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas (especialmente, por serem compatíveis com o caso, as descritas nos incisos I e IV do artigo 319 do Código de Processo Penal), com a expedição de alvará de soltura. 



    Ao final, requer-se e aguarda a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar de soltura do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade ou, caso eventualmente já haja sentença condenatória, para que possa recorrer em liberdade” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, configuraria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou a impetração em colegiado.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da comarca de Marília assentou a gravidade concreta do delito, realçada pela quantidade de droga apreendida, e ressaltou as circunstâncias pessoais do paciente, nestes termos:



    “A grande quantidade de drogas apreendidas, aliada às informações de que o autuado praticava o tráfico, demonstram a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a qual restará ameaçada se o autor, envolto nesta grave acusação, permanecer em liberdade. A circunstância de ser o autuado primário, por si só, não constitui motivo bastante para ilidir o decreto de prisão preventiva, ante a necessidade da segregação que se apresenta no caso em tela. As informações de que o autuado se dedicava ao tráfico de drogas, que inclusive motivou a o deferimento de busca e apreensão em sua residência (fls. 13/14), não exerce atividade lícita remunerada comprovada (fls.18/19) e já respondeu por ato infracional (fls. 29), indicam que é inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, devendo assegurar-se a ordem pública, impedindo que solto o detido continue a ofendê-la, com a prática de novos delitos” (fl. 2, e-doc. 12).



    Ao denegar a ordem, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “O caso envolve a suposta prática do crime de tráfico de drogas. O flagrante ocorreu no dia 27 de março de 2024, data em que, por ocasião do cumprimento demandado de busca e apreensão, na residência do paciente, houve a apreensão de vinte e seis porções de maconha, com peso líquido de 57,4 gramas, além de um tijolo da mesma substância, pesando 377,8 gramas. 



    A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação idônea e, portanto, merece ser prestigiada. 



    Com efeito, a autoridade judicial apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e de materialidade, salientando a gravidade do delito em apuração, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente apreendido, bem como a notícia de que o paciente se dedicava ao tráfico de drogas, o que, inclusive, motivou a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor dele. O Magistrado destacou, ainda, que embora primário, Helio já respondeu por ato infracional quando era menor de idade. 



    Pois bem. A gravidade concreta do crime perpetrado revela, a princípio, acentuada reprovabilidade da conduta e periculosidade do agente. Ademais, não se pode ignorar o histórico de reiteração delitiva do paciente (fl. 29 da ação penal), o que recomenda a manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem pública” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    Na decisão impugnada, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou:



    “Da análise dos excertos acima transcritos, verifica-se que os indícios de autoria e materialidade, nos termos da exigência contida no supracitado dispositivo legal, estão configurados, pois, consoante relatado pela instância ordinária, a chave do veículo cujas drogas foram encontradas estava na residência do paciente. 



    Como cediço, é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nessa linha: RHC 94.361/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 18/4/2018; RHC 94.868/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 18/4/2018; e HC 414.900/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018. 



    Ainda, impende ressaltar que a configuração do delito de tráfico prescinde da visualização de atos de mercancia. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, ‘para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente.’ (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi flagrado transportando expressiva quantidade de entorpecentes (435,2 g de maconha no total). 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. (...)



    Ademais, a custódia cautelar também encontra fundamento como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o paciente possui histórico de ato infracional recente, equiparado a tráfico de entorpecentes (e-STJ, fls. 275-276), e, atingida a maioridade, em tese, voltou a delinquir. 



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). (...)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/2018; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017. 



    Além disso, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 



    Outrossim, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 



    Por fim, ‘A prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados. Sem contar que a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante da mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. Não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena em razão de a recorrente supostamente possuir condições pessoais favoráveis, o que implicaria análise do conjunto probatório, inviável nesta via estreita (RHC n. 58.640/MS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 6/10/2015).’ (AgRg no HC n. 805.494/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 3-6, e-doc. 5).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados no decreto prisional, conclui-se não comprovadas ilegalidade ou teratologia na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, consideradas a quantidade de droga apreendida (“seis porções de maconha, com peso líquido de 57,4 gramas, além de um tijolo da mesma substância, pesando 377,8 gramas” – fl. 3, e-doc. 4), as circunstâncias da prisão, realizada no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, e as condições pessoais, pois “o paciente possui histórico de ato infracional recente, equiparado a tráfico de entorpecentes” (fl. 4, e-doc. 5).



    11. Na espécie, não se demonstra tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora